Tribunal: TJSP
Processo: 1519369-81.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Receptação qualificada, por duas vezes, em continuidade delitiva, e estelionato tentado, tudo em concurso material. Réu que recebeu dois veículos, sabendo serem produtos de roubo e, após adulterá-los, colocou-os à venda em site na internet. Acusado que, ao tentar comercializar um dos automóveis com a vítima José, mediante ardil, é surpreendido por policiais militares, que impedem a consumação do

Ementa:
Receptação qualificada, por duas vezes, em continuidade delitiva, e estelionato tentado, tudo em concurso material. Réu que recebeu dois veículos, sabendo serem produtos de roubo e, após adulterá-los, colocou-os à venda em site na internet. Acusado que, ao tentar comercializar um dos automóveis com a vítima José, mediante ardil, é surpreendido por policiais militares, que impedem a consumação do delito. Prova hábil à condenação. Palavras dos policiais militares precisas, coerentes e que dão conta da autoria do denunciado pelos ilícitos. Tese defensiva que não têm o condão de afastar a responsabilidade do acusado por uma das receptações qualificadas. Inviabilidade do reconhecimento do crime impossível para o estelionato tentado. Hipótese em que o réu alugou o imóvel onde funcionava o estacionamento, a evidenciar habitualidade na prática das receptações e a afastar a desclassificação para a modalidade simples. Condenação pelos três crimes de rigor. Penas que comportam reparo apenas na fração de aumento elevada na segunda fase das dosimetrias. Regime fechado necessário, frente aos maus antecedentes e à reincidência. Apelo parcialmente provido.